Tribunal: TJDFT
Processo: 0749755-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por credor contra sentença que declarou a decadência do direito à habilitação de crédito no quadro geral de credores da massa falida de Santa Helena Segurança Total S.A., fundada no descumprimento do prazo trienal previsto no art. 10, § 10, da Lei no 11.101/2005. O pedido de habilitação foi protocolado em 25/05/2025, enquanto a falência foi decretada em 19/03/2018, após a vigência da Lei no 14.112/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de habilitação de crédito foi apresentado fora do prazo decadencial de três anos previsto no art. 10, § 10, da Lei no 11.101/2005, alterada pela Lei no 14.112/2020, e, portanto, se é devida a extinção do direito à habilitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas falências decretadas antes da vigência da Lei no 14.112/2020, o prazo decadencial de três anos para habilitação de crédito deve ser contado a partir da entrada em vigor da referida norma, em 23/01/2021.
4. O pedido de habilitação foi ajuizado em 25/05/2025, ultrapassando o prazo legal de três anos contados de 23/01/2021, configurando decadência do direito de habilitação.
5. A natureza alimentar do crédito não afasta a incidência da decadência prevista em lei, pois a Lei no 11.101/2005 não estabelece distinção quanto à natureza do crédito para a aplicação do prazo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O prazo decadencial de três anos para habilitação de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei no 11.101/2005, conta-se da entrada em vigor da Lei no 14.112/2020, quando a falência tiver sido decretada anteriormente.
2. A apresentação da habilitação de crédito fora do prazo legal acarreta a decadência do direito, independentemente da natureza do crédito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 7o, § 1o; 10, § 10; CPC, arts. 332, § 1o e § 3o; 487, II; LINDB, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1926723, 0702676-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 02.10.2024, DJe 18.10.2024.